Tribunal: TJDFT
Processo: 0717202-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS À EX-CÔNJUGE. MEDIDA EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO. PRAZO DETERMINADO. POSSIBILIDADE DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A obrigação de prestar alimentos, lastreada pelos princípios da mútua assistência, previsto no art. 1.566, III, do CC, e da solidariedade familiar, deve ser analisada sob o enfoque das possibilidades econômicas do alimentante e da necessidade material do alimentado. No ponto, observa-se que as partes mantiveram vínculo matrimonial de 2013 a 2017. Nesse interregno, a mulher não exerceu a profissão e dedicou-se exclusivamente às atividades domésticas e familiares, afigurando-se crível a alegada dificuldade de inserção no mercado de trabalho e, por consectário, a percepção de renda própria.
2. A ex-cônjuge, atualmente com 49 (quarenta e nove) anos e plena capacidade laborativa, possui graduação em curso superior de Administração e, embora atualmente não exerça atividade remunerada, é proprietária de imóvel com três edificações, no qual poderá residir e também obter renda, além de possuir condições de inserção no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira. Assim, deve ser mantida a sentença que determinou o pagamento de alimentos pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, como medida hábil a oportunizar à alimentada sua independência financeira.
3. Nessa mesma linha da argumentação que induz ao desprovimento, os claros precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, nos quais se destaca que a “prestação de alimentos entre ex-cônjuges tem caráter excepcional, devendo ser fixada, em regra, apenas pelo tempo necessário à reinserção no mercado de trabalho” (AgInt no AREsp 1442478/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019. Em igual sentido: AgInt no AREsp 891.866/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 16/04/2019).
4. Recurso conhecido e desprovido.